Tribunal: TJMT
Processo: 1006638-19.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006638-19.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[JANYNA CRISTYANE RODRIGUES SIMI - CPF: 826.808.501-06 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS – NÃO CUMPRIMENTO – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

As Leis Municipais n. 3.797/2012 e 4.007/2014 garantem aos servidores a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho. Não deve a omissão da Administração Pública prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício, levando-se em conta apenas o tempo de serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Janyna Cristyane Rodrigues Simi, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança, movida em desfavor do ente municipal, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, a fim de ordenar que o Requerido proceda ao enquadramento, promovendo a Recorrente para a classe C, Nível 5, a partir de 4.5.2015, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A Apelante pretende a reforma da sentença apelada, sob o argumento de que sendo lotada na Secretaria Municipal de Educação, como integrante do Magistério Público Municipal, faz jus ao enquadramento no nível 5 e não no nível 04 ou 06, pois completou o seu aniversário de posse em 06 de abril de 2018.

Assevera que o prazo para análise dos requerimentos dos servidores públicos é de 5 (cinco) dias, e que os efeitos financeiros decorrentes da elevação de nível, retroaja à data do requerimento protocolado na Administração.

Assim, pugna pelo provimento ao Apelo, para julgar procedente o pedido formulado na inicial, no que tange ao reconhecimento de que o período não prescrito é de 5 anos anteriores ao primeiro pedido administrativo, do dia 23 de março de 2012, com fulcro no artigo 4o do Decreto 20.910/1932, bem como a elevação de nível para o nível 5, e ao pagamento da diferença da elevação de nível retroativo ao aniversário de 12 anos

O Apelado apresentou as contrarrazões, Id. 11659515, rebatendo os argumentos do recurso, e, ao final, requer o seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id. 17240467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020